Tribunal: STF
Processo: Rcl 82279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Chronus Serviços Médicos SPE Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100317-31.2024.5.01.0060, por alegado desrespeito à ordem acional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Em síntese, Chronus Serviços Médicos SPE Ltda. afirma que a autoridade reclamada teria mantido a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento de ação trabalhista em que se discute a regularidade de contratação de profissional autônomo, em desrespeito à autoridade do STF.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0100317-31.2024.5.01.0060, “inclusive com o cancelamento da audiência de instrução designada para 07/08/2025”; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para



    “a. CASSAR a decisão de ID da0ae60 proferida nos autos de Ação Trabalhista nº 0100317- 31.2024.5.01.0060, oriunda da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, determinando-se a imediata suspensão da tramitação processual, inclusive com o cancelamento da audiência de instrução designada para 07/08/2025 naqueles autos. 



    b. RECONHECER a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, uma vez que a questão posta se refere à validade de contrato social e da relação societária mantida entre as partes, matéria de competência da Justiça Comum. 



    c. DETERMINAR a imediata extinção da Reclamatória Trabalhista nº 0100317-31.2024.5.01.0060 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ou sucessivamente, determinar a remessa dos autos ao Juízo competente.” (e-doc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    O ato reclamado consiste em despacho assim fundamentado:



    “Considerando-se a decisão do Ministro Relator Gilmar Mendes, do C. STF, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que se discute fraude na celebração de contratos de natureza civil e demais matérias relacionadas ao Tema 1.389 e sabendo-se que é incontroverso que a reclamante pertenceu ao quadro societário  da reclamada, postulando a nulidade de sua inclusão no quadro societário e reconhecimento do vínculo empregatíco com a reclamada, sobresto o exame da preliminar arguida de incompetência da Justiça de Trabalho, permanecendo a audiência de instrução a ser realizada no dia 07/08/2025, pois há possibilidade de até a data da futura audiência o C. STF já tenha pacificado a questão. 



    Caso na data da audiência ainda não haja decisão do C. STF  sobre o Tema de nº 1.389, o processo deverá ser SOBRESTADO até decisão final do C. STF sobre o referido Tema de nº 1.389. 



    Após decisão do C. STF sobre o Tema 1.389, abra-se conclusão para exame da preliminar de incompetência absoluta da Justiça de Trabalho. 



    Intimem-se as partes da decisão.” (e-doc. 13) (grifei) 



    Conforme assentado no ato reclamado, i) a audiência foi mantida sob condição de haver decisão do STF sobre o Tema nº 1.389 na data da audiência e ii) no caso de não haver decisão desta Suprema Corte sobre a temática até a data da audiência, 07/08/2025, o processo será sobrestado. 



    Dessa perspectiva, entendo que não há interesse jurídico a justificar a propositura da presente reclamação por Chronus Serviços Médicos SPE Ltda., sendo a solução nesta ação orientada pela jurisprudência desta Corte que inadmite o manejo da reclamação constitucional de forma preventiva ou contra ato futuro indeterminado. A propósito, confira-se: 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-05-2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente